Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-09.2024.8.11.0106
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000448-09.2024.8.11.0106
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOAQUIM/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: INGRHD JANAINA CAMPOS FERNANDES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA FOTOVOLTAICA. ATRASO NA LIGAÇÃO DO SISTEMA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica (Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a efetuar a ligação de equipamento de energia fotovoltaica no prazo de 15 dias, sob pena de multa, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica diante do atraso na ligação de sistema de energia solar adquirido pelo consumidor; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais diante do inadimplemento contratual e da ausência de justificativa plausível para o descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia não comprova de forma robusta e documental a existência de qualquer irregularidade técnica que justificasse o atraso na ligação do sistema fotovoltaico, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de laudo ou parecer técnico.
4. O descumprimento da obrigação de ligação do sistema, somado à ausência de comunicação eficaz com o consumidor, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva.
5. A empresa não se desincumbe do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, requisitos legais para exclusão de sua responsabilidade.
6. A indenização por danos morais está fundamentada na frustração legítima do consumidor, diante da inércia da fornecedora em prestar serviço essencial à utilização do sistema adquirido, o que supera o mero aborrecimento e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, estando em conformidade com a jurisprudência da Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de justificativa técnica comprovada e de comunicação eficaz com o consumidor caracteriza descumprimento contratual e ilícito indenizável. 3. A indenização por danos morais é devida quando demonstrada falha do fornecedor que comprometa serviço essencial, gerando frustração legítima no consumidor. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhado ao grau de lesão e à função pedagógica da reparação civil”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000448-09.2024.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INGRHD JANAINA CAMPOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 052.543.571-93 (RECORRIDO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025